Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0713588-95.2022.8.07.0000 Agravante KLEXYUZ VINICIUS LOURENCO GARCIA Agravado DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL E OUTRO Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu a liminar vindicada pelo Impetrante, ora Agravante, na qual postulava sua manutenção classificatória no certame. O Agravante afirma que o Edital do concurso prevê a prova prática de digitação de um texto predefinido de aproximadamente dois mil caracteres e que não consta a previsão de o candidato, ao terminar de digitar o texto, continuar novamente a fazê-lo, reputando ilegal a possibilidade conferida aos candidatos no dia da prova. Pondera que “houve notória ilegalidade na apreciação dos critérios de correção apresentados pelo Edital, e visível afronta à razoabilidade e à proporcionalidade, além da isonomia, ao se permitir e computar valores a maior digitados pelo melhor candidato, posto que o máximo a ser considerado seria a digitação de UM TEXTO”, bem como que “teve como NTL 174,5, se a Banca considerasse aquilo que estava previsto no edital, ou seja, um texto de 2.000 caracteres, seguindo a fórmula: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), teria tirado 8,72. Agora ao atribuir um MNTL surreal de 478,5, sua média caiu para 5,98”. Argumenta que os candidatos não tiveram acesso à prova daquele considerado o melhor digitador no certame, que houve violação ao princípio da vinculação ao edital e que a inobservância ao item 12.2 do Edital, que prevê a digitação de apenas um texto, fere a segurança jurídica e eiva de ilegalidade o ato acoimado de coator. Alude aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e afirma que “com o MNTL da soma de todos os textos digitados, a nota de corte passou para 176. Com o MNTL de apenas um texto (conforme o edital) a nota seria de 120. Destaca-se que, mesmo sendo desarrazoável e desproporcional, a Agravante digitou mais que um digitador profissional, posto que digitou 174,5 toques líquidos por minuto. Aliás, ressalta-se ainda que com 175,5 TLM, apenas 1 toque líquido a mais por minuto, por arredondamento, o candidato teria atingido a média 6 com o MNTL ilegal”. Colaciona jurisprudência em abono a sus tese e requer, ao final, “a concessão da antecipação de tutela recursal ao Agravo de Instrumento, sendo conferido prazo razoável para a realização e entrega dos exames, sendo reintegrada ao certame até o julgamento de mérito do presente recurso, face aos relevantes fundamentos apresentados e a flagrante presença de risco de dano de difícil reparação em caso de manutenção da decisão agravada”. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação do pleito liminar. A parte se encontra sob o pálio da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Defiro ao impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Trata-se de mandado de segurança impetrado por KLEXYUS VINICIUS LOURENÇO GARCIA contra ato praticado pelo DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL, Sr. YURY PEREIRA FERNANDES, no qual pleiteia a concessão de provimento jurisdicional, em caráter de urgência, que lhe assegure a manutenção classificatória no certame, para, assim, prosseguir nas demais etapas. Para tanto, sustenta que prestou concurso para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal e que galgou aprovação nas provas objetiva e subjetiva, sendo, desta forma, submetido à prova prática de digitação, consoante previsto no Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, o qual referenciava referida etapa como sendo de caráter eliminatório, de modo que o item 12.5.4 daquele instrumento, ao vincular a nota da prova prática de digitação ao maior número de toques líquidos, revela-se inconstitucional. Pondera que, em consonância com o espelho divulgado pela Banca examinadora, teve seu desempenho retratado da seguinte forma: “número de toques brutos (NTB): 1745”, “número de erros (ERROS): 0”, “número de toques líquidos por minuto (NTL): 174.50”. Acrescenta que o edital de regência do certame previu no item 12.5.3 que os candidatos que não alcançassem o mínimo de cem toques líquidos receberiam nota 0 (zero) e estariam automaticamente eliminados. Assinala que, tendo digitado mais de 100 (cem) toques líquidos, tem o direito de não ser eliminado do concurso e, assim, avançar para as demais fases do certame. Verbera que a prova de digitação, segundo a previsão contida no edital, assentava-se na digitação de um texto de, aproximadamente, 2.000 (dois mil) caracteres em 10 (dez) minutos, de modo que o máximo de toques líquidos por digitação deveria ser de 200 (duzentos) toques líquidos por minuto, aproximadamente, não constando do edital que o texto poderia ser digitado mais de uma vez ou, então, que seriam computados mais de 2.000 (dois mil) caracteres, asseverando que apenas no dia da prova é que os candidatos foram cientificados de que poderiam digitar o texto novamente. Ressalta que somente com a disponibilização do espelho da prova é que foi possível vislumbrar que o critério de atribuição de notas ao candidato seria a soma dos toques líquidos do melhor digitador de todos os textos repetidos por ele, dando azo, assim, a uma condição pautada em evento futuro e incerto, violando o edital, a legislação e o texto constitucional. Salienta que o recurso administrativo interposto em face do resultado não obteve melhor sorte, na medida em que na data de 20.04.2022 foi publicado edital mantendo a mesma data outrora atribuída e postergando a apresentação da justificativa ao indeferimento para o dia 27 de abril do corrente ano. Esclarece que a urgência na concessão da medida pleiteada assenta-se no fato de que a próxima etapa do certame já foi deflagrada na data de 21 de abril, e segue até 08 de maio, para apresentação dos documentos médicos pertinentes, ao termo da qual será realizada avaliação médica, seguindo-se à etapa de aferição da capacidade física. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure a participação nas demais fases do concurso para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, na medida em que teria atendido de forma satisfatória os requisitos necessários à aprovação na etapa da prova prática de digitação. Como se pode vislumbrar do contido no ID 122205178 - Pág. 19, o edital versa sobre a prova prática de digitação em seu item 12 nos seguintes termos: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. (Ressalvam-se os grifos). Cabe o destaque, ainda, ao que prevê o Edital n. 23 – PCDF, de 16 de fevereiro de 2022, destinado à convocação para a prova prática de digitação (ID 122205179 - Pág. 9: 3.9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 3.9.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL = (NTB – 3 ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 3.9.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 3.9.3 Aos candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos, será atribuída nota zero e estarão automaticamente eliminados do concurso e não terão classificação alguma. 3.9.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem 3.9.3 deste edital, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD), que será obtida da seguinte forma: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 3.9.5 Será considerado aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,00 pontos. 3.9.6 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. (Ressalvam-se os grifos). Dos excertos extraídos dos editais, precedentemente transcritos, resta evidenciado que a utilização de parâmetro consistente na utilização das notas dos demais candidatos para fixação da nota da prova prática de digitação já encontrava previsão no edital publicado no mês de dezembro de 2019, não se podendo dizer que se tratam de regulamentações desconhecidas, tampouco que sobre elas os interessados não tenham tido oportunidade de, previamente, externar fundamentadamente sua irresignação. Impera pontuar, ainda, que, consoante se infere da peça vestibular, o impetrante sequer obteve a nota mínima para aprovação nesta etapa prática, correspondente a 6 (seis) pontos, haja vista que obteve a média de 5,98. Ademais, em que pese sustente que o edital de regência não abarca a possibilidade de transcrição do texto por mais de uma vez, não se verifica qualquer proibição expressa quanto ao ponto. É dizer, se houvesse vedação da digitação do texto mais de uma vez, o edital teria que fazer expressa menção sobre tal imposição, de modo que, não havendo tal proibição certo é que a previsão editalícia albergava a transcrição do texto a ser digitado mais de uma vez, notadamente se tal circunstância foi comunicada aos candidatos na data da prova. Não emerge da forma estabelecida como parâmetro para atribuição da média, nesta fase de cognição não exauriente, qualquer desproporcionalidade a este respeito. Ao contrário, a forma adotada tende, isto sim, a primar pela seleção dos candidatos que apresentassem maiores habilidades na digitação. Mister se faz ponderar que, tanto o critério estipulado para aprovação quanto aquele estabelecido para eliminação, em etapas tratadas como eliminatórias, podem estipular entre os concorrentes elementos comparativos, na medida em que o caráter classificatório do certame é responsável por admitir que um candidato se prevaleça sobre o outro na ordem de resultados, e o caráter eliminatório, a seu turno, corrobora a circunstância de que só existem dois resultados possíveis: o de ser aprovado ou eliminado. Destarte, o parâmetro empregado na apuração da média da fase de digitação não torna a etapa em comento, por si só, classificatória, mostrando-se hígido o padrão comparativo do desempenho dos próprios concorrentes. Sob esta vertente, tem-se que a correção da prova implementada pela autoridade coatora observou estritamente os termos do edital. Outrossim, conforme cediço, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS[1]DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pelo TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento. 4. Denegada a segurança. (TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, Publicado no PJe : 07/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalvam-se os grifos. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. ... É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo, o que não significa que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo. O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 632853/CE em sede de repercussão geral, assentou que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas e elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). O caso, contudo, não se amolda ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 632853/CE, porquanto a alegação do Agravante é a de que não poderia ter sido autorizada, à época da realização da prova prática, a continuidade da digitação do texto por mais de uma vez porque a quantidade de toques no teclado repercute na nota final do candidato. Não olvido que o concurso público tem por escopo selecionar os melhores candidatos para o preenchimento dos cargos públicos. Todavia, não se pode suplantar o Edital, norma que rege o certame, de forma a efetivar referida seleção, sob pena de desrespeito ao Princípio da Vinculação ao Edital. Com efeito, dispõe o item 12.2 do Edita que “a prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres”. Portanto, o candidato possui 10 (dez) minutos para digitar o texto apresentado pela banca e, finalizado o tempo ou a digitação do texto, os erros apurados são computados para o cálculo da nota final (itens 12.5.1 e 12.5.4). Dessa forma, em sede de cognição sumária, reside o fumus boni iuris na falta de razoabilidade na concessão ao candidato que tiver terminado de digitar o texto a possibilidade de continuar a fazê-lo se assim não prevê o Edital e se não observada a isonomia entre os candidatos quanto à quantidade de caracteres totais a serem digitados. Muito embora se reconheça que eventual concessão da ordem nos autos principais resultará na anulação da prova de digitação, registro que nesta sede recursal, limitada ao que foi objeto da Decisão agravada, o periculum in mora está configurado na continuidade do certame sem a participação do Impetrante. À vista do exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que assegure a participação do Agravante, na condição sub judice, nas fases subsequentes do CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL EDITAL No 1 – PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 até ulterior deliberação do Colegiado. Oficie-se com a máxima urgência para cumprimento da liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator